Tribunal: TJSP
Processo: 1021060-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Valor apurado igual ao valor pago administrativamente – Ausência de diferença a ser paga.

Tendo em vista que a verba indenizatória na esfera administrativa foi paga no mesmo valor ao apurado no laudo pericial, a improcedência é medida que se impõe, tal como fixado pela r. sentença.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021060-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
FERNANDO DE FELIPE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021060-13.2017.8.26.0100 -Voto no 45.418 cac
2
Apelação no. 1021060-83.2017.8.26.0100
Apelante: José Fernando de Felipe
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central)
Juíza : Márcia Tessitore
VOTO N.o 45.418
Apelação Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)
Valor apurado igual ao valor pago administrativamente
Ausência de diferença a ser paga.
Tendo em vista que a verba indenizatória na esfera
administrativa foi paga no mesmo valor ao apurado no laudo
pericial, a improcedência é medida que se impõe, tal como
fixado pela r. sentença.
Apelação desprovida.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
316/318
julgou
improcedente a ação de cobrança de diferença de indenização decorrente
de seguro obrigatório, condenado o autor ao pagamento das custas e de
honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça. Apela o vencido, o qual pretende
a reforma da r. decisão, sob a arguição de estar acometido de invalidez
permanente em decorrência das lesões advindas do acidente de trânsito por
ele sofrido. Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do
julgamento proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021060-13.2017.8.26.0100 -Voto no 45.418 cac
3
É o relatório.
O autor foi vítima de acidente automobilístico
ocorrido em 18 de janeiro de 2016, alegando ter sofrido fratura em seu
membro superior esquerdo que ocasionou sua invalidez permanente. Foi
realizado o pagamento administrativo no valor de R$1.687,50 (mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Pretende com a
presente ação a complementação da quantia recebida com o valor máximo
previsto para o caso de invalidez permanente de R$13.500,00.
O acidente de que se cuida neste processo
ocorreu na vigência das Leis no 11.482/07 e no 11.945/09, que
introduziram alterações na Lei no 6.194/74. Dentre essas modificações está
a que passou a prever que, em caso de invalidez permanente, a indenização
corresponderá a até treze mil e quinhentos reais, segundo a regra exposta
no artigo 3o, II, da última lei mencionada, bem como a que preconizou a
classificação da invalidez permanente parcial incompleta em de
repercussão intensa, média ou leve, consoante a norma disposta no § 1o, II,
do mesmo dispositivo legal.
Nota-se, assim, que, ao empregar a partícula até
no texto legal e ao instituir sistema de gradação da invalidez parcial
incompleta, o legislador estatuiu que a indenização será proporcional ao
grau de invalidez de que acometida a vítima. Este, aliás, é o
posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça expressa no enunciado
de sua Súmula no 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Em que pese a discordância do autor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021060-13.2017.8.26.0100 -Voto no 45.418 cac
4
existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo pericial,
dos quais se pudesse extrair a conclusão, contrária à do especialista da área
médica, de que tem incapacidade permanente de grau mais elevado.
Na perícia a que se submeteu o autor (laudo do
IMESC a fls. 281/293), o expert concluiu que “o periciando foi vítima de
acidente de trânsito ocorrido em 18/01/2016, quando apresentou fratura
volar do rádio esquerdo, com desvio. Evoluiu com sequelas na função do
punho esquerdo com repercussão média, enquadrada na Tabela DPVAT
como perda parcial, incompleta e permanente equivalente a percentual de
12,5%” (fl. 289).
De acordo com o art. 3o, § 1o, II, da Lei
6.194/74, “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no
inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da
indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas
de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o
percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009)”.
Sendo assim, o valor da indenização foi apurado
corretamente: R$13.500,00 x 12,5% = R$1.687,50. Logo, a verba
indenizatória foi paga corretamente, no valor apurado no laudo pericial,
pois a indenização do seguro obrigatório DPVAT é cabível de forma
proporcional ao grau de sua invalidez (ver Súmula 474 do STJ), não há
direito ao recebimento de qualquer valor complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021060-13.2017.8.26.0100 -Voto no 45.418 cac
5
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários advocatícios aos quais
o autor, ora apelante, foi condenado fica majorada para onze por cento (art.
85, § 11, do CPC/2015), observada a gratuidade concedida (art. 98, § 3o,
do CPC/2015).
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica